Tribunal: TJDFT
Processo: 0717249-63.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA. MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA. DIREITO FUNDAMENTAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE AQUISIÇÃO EM ANDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO DE AQUISIÇÃO COM PRAZO FIXO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou improcedente o pedido formulado pela parte Autora, de fornecimento de cadeira de rodas motorizada, tendo em vista a indicação médica de utilização do equipamento para a melhoria da sua qualidade de vida.
2. Na origem a Autora, ora Recorrente, ajuizou ação na qual informa que conta com 38 anos e possui o diagnóstico de paralisia cerebral, é triplégica (perda total das funções motoras em três membros), o que acarreta dificuldades de mobilidade em grau severo, motivo pelo qual os deslocamentos são realizados apenas em cadeira de rodas motorizada. A Recorrente alega que possui dificuldades de realizar os cuidados pessoais e atividades usuais, em grau moderado, pois necessita de assistência para transferência quando mais cansada. Ainda, apresenta dores e desconforto em grau moderado, devido à lombalgia. Assim, considerando seu quando de saúde, a médica com especialidade em neurologia que a assiste prescreveu o fornecimento de cadeira de rodas motorizada, cuja classificação de risco é amarelo-urgência, sendo que aguarda desde 22/05/2023, mas o equipamento jamais lhe foi fornecido.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Sem preparo, pois a Recorrente pleiteia os benefícios da gratuita. Tem vez o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça em favor da Recorrente, tendo em vista que é assistida pela Defensoria Pública e atende aos demais requisitos previstos na lei para concessão do benefício em questão. Foram ofertadas contrarrazões (Id 61439485). A Douta Promotoria de Justiça posicionou-se pelo conhecimento e provimento do recurso, fixando-se prazo razoável para que o Distrito Federal forneça a cadeiras de rodas à Recorrente.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na aferição da obrigação do Distrito Federal de fornecer o equipamento à Recorrente, bem como da pertinência em se fixar prazo para o cumprimento da obrigação, se evidenciada a omissão estatal na garantia do direito da Recorrente.
5. Em suas razões recursais, a Recorrente reafirma os argumentos já lançados na inicial, no sentido de que não há ofensa ao princípio da isonomia na interferência por parte do Poder Judiciário no caso em apreço, pois o atendimento está simplesmente paralisado por falta do equipamento. A existência de fila de espera pelo serviço postulado não pode ser suficiente para ignorar o dever constitucional e supralegal de concretização do direito à saúde. Assim, demostrado que a fila de espera extrapola o prazo razoável, bem como a demora no atendimento à necessidade da paciente pode causar risco de prejuízo grave, tem vez a intervenção judicial para a fixação de prazo razoável para que o Distrito Federal forneça-lhe o equipamento. Além disso, a Recorrente é totalmente dependente da ajuda de terceiros, motivo pelo qual a obtenção da cadeira de rodas facilitará sua locomoção, tornando-a mais independente. Ao final, pleiteia a condenação do Distrito Federal a lhe fornecer a cadeira de rodas, no prazo máximo de 10(dez) dias.
6. O artigo 196 da Constituição Federal de 1988 estabelece que a saúde é um direito de todos, e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Ademais, a Lei Orgânica do Distrito Federal também assegura idêntico direito (artigos 204, 205, inciso I, e 207), devendo a assistência médica estipulada na Lei 8.080/90 ser interpretada em conformidade com as disposições da Constituição Federal e da Lei Orgânica Do Distrito Federal, alcançando, inclusive, os medicamentos necessários à promoção da saúde do indivíduo.
7. Considerando o aspecto amplo do direito à saúde, garantido na Constituição Federal de 1988, a proteção abrange o fornecimento de cadeiras de rodas indispensáveis à locomoção da Recorrente. Contudo, no caso em apreço é necessário aferir outros elementos importantes, pois a aquisição de equipamentos por parte da Administração Pública, ainda que tenham por finalidade garantir o acesso à saúde da paciente, se sujeita a regramento próprio, como processo adequado, ainda que haja dispensa de licitação. Logo, para que haja o reconhecimento da obrigação de imediato fornecimento da cadeira de rodas à Recorrente, é necessário demonstrar a inércia do estado na adoção de medidas que visam à aquisição do equipamento. Além disso, é necessário verificar se há prescrição médica para o fornecimento do equipamento, o que restou comprovado neste caso, pois o relatório médico de Id 61439468 comprova que a Recorrente necessita da cadeira de rodas, substituindo a anterior, de modo a permitir os seus deslocamentos, o que ocorre apenas pela cadeira motorizada.
8. Contudo, no caso em apreço, conforme documento de Id 191377554, há um processo administrativo em andamento para aquisição de cadeiras de rodas, SEI 00060- 00027400/2022-62, com pedido de empenho do equipamento pela Recorrente junto a Gerência de Programação de Órteses e Próteses. Logo, conclui-se que não há omissão do Distrito federal na aquisição das cadeiras de rodas. Além disso, importante registrar que a Recorrente foi contemplada com cadeira de rodas motorizada fornecida pelo Distrito Federal aos 13/04/2018, não se questionando sobre a necessidade de fornecimento de novo equipamento, mas não evidenciada a omissão estatal que justifique a intervenção judicial neste caso.
9. Conclui-se, portanto, que não resulta evidenciada a omissão estatal no presente caso concreto a ponto de legitimar a intervenção do Poder Judiciário na avaliação dos critérios administrativos. Afinal, encontrando-se em andamento processo de compra do equipamento, deve ser observada a fila de espera do Programa de Órteses e Próteses da SES/DF. Desse modo, escorreita a sentença de improcedência do pedido.
10. Recurso conhecido e não provido.
11. Condenado a Recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados R$ 500,00(quinhentos reais), mediante critério de apreciação equitativa, cuja exigibilidade resta suspensa, na forma prevista pelo art. 98,§ 3o, do C.P.C, em razão da concessão da gratuidade de justiça à Recorrente.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.